Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. SILÊNCIO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. PRESUNÇÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O silêncio para ser interpretado como anuência de vontade, depende das circunstâncias e dos usos, além de só assim se proceder nos casos em que não haja exigência da manifestação expressa, conforme previsto no art. 111 do Código Civil. O instituto deve ser observado com cautelas, uma vez que o silêncio pode ser interpretado tanto como concordância, quanto como discordância.
2. O silêncio do exequente não pode ser interpretado como quitação do débito e, consequentemente, causa para a extinção do cumprimento de sentença. A quitação corresponde ao direito material e a ausência de manifestação do exequente no processo somente pode ter consequência jurídica no âmbito processual.
3. A extinção do cumprimento de sentença ante o cumprimento da obrigação (art. 924, inc. II, do Código Civil) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial.
4. Apelação provida.